Tribunal: TJES
Processo: 5009258-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento Domiciliar (Home Care); Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009258-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: EDILEA CARDOSO ALVES
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE
HOME CARE
DECORRENTE DE DOENÇA COBERTA POR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM ARCAR COM OS GASTOS DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA O CUSTEAMENTO DE
HOME CARE
. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE ONERAÇÃO DA SEGURADORA POR GASTOS COM CUIDADORA E CASA DE REPOUSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care), quando constituir alternativa à internação hospitalar, estiver devidamente prescrita por médico e decorrer de doença coberta. Precedentes.

II.
As necessidades especiais da Recorrida, alusivas à contratação de cuidador para lhe auxiliar na locomoção, higiene, alimentação e demais necessidades básicas, assim como os custos de estadia em clínica de repouso por ela contratada,
a priori
, constituem situações decorrentes da sua idade e estado de saúde, inclusive, anteriormente custeada pelos autores, ou seja, não decorrem de opção feita por médico como alternativa à eventual necessária internação hospitalar.

III.
Em sede de cognição sumária, mostra-se plausível de êxito da pretensão recursal, no entanto, em menor extensão que o pretendido, para afastar a obrigatoriedade das supracitadas despesas, mantendo as demais, alusivas à atendimento médico (todas as especialidades), fisioterapêutico e fonoaudiológico, além de custos com sondas e medicamentos, estes últimos devendo ser observado o entendimento jurisprudencial da sobredita Corte de Superposição, que possibilita a exclusão, pelos Planos de Saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuados os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS.

IV.

Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e parcialmente provido
, para D
EFERIR, EM PART
E, o pedido de concessão de efeito suspensivo, no sentido de suspender a Decisão objurgada,
exclusivamente
, no tocante à obrigatoriedade de custear as despesas com a contratação de cuidadora para auxiliar na locomoção, higiene, alimentação e demais necessidades básicas da Requerente/Recorrida, assim como os custos de estadia em clínica de repouso contratada pela Recorrida e, ainda, os fármacos não cobertos, mantendo,
contudo, a obrigatoriedade de a Recorrente suportar as despesas com médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, assim como com alimentação por meio de sonda nasoenteral (SNE), sondas para necessidades básicas e uso de oxigênio, o que, aliás, vem sendo suportado pela Recorrente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA
5ª
VARA CÍVEL DE SERRA – ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

(Processo nº 5017582-52.2022.8.08.0035)
, ajuizada por
EDILEA CARDOSO ALVES, representada por

DIOGO CARDOSO DE ALMEIDA CASACO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim registrou:
“DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida preste cobertura integral da internação por Home Care, com todos os profissionais, procedimentos e medicamentos que lhe forem prescritos pelos médicos que lhe prestam assistência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
”

Em suas razões, aduz a Recorrente que o contrato firmado entre as partes e o entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afastam a probabilidade do direito pretendido na exordial, impossibilitando a concessão da tutela de urgência, enfatizando que o fornecimento do tratamento postulado ocasionaria no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, outrossim, que a Agravada não seria elegível para internação domiciliar e/ou atendimento domiciliar multiprofissional.

Em Decisão (Id. 4524069), restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Infere-se dos autos que a Autora/Recorrida EDILEA CARDOSO ALVES, idosa e representada por DIOGO CARDOSO DE ALMEIDA CASACO, ajuizou a demanda em epígrafe, objetivando a condenação da Recorrente - com quem mantém contrato de prestação de serviços médicos, desde 30/09/2017 -, a prestar-lhe cobertura integral da internação por Home Care, com todos os profissionais, procedimentos e medicamentos que lhe forem prescritos pelos médicos conveniados, inclusive, em tutela de urgência.

Narra a exordial que, em 18/06/2021, EDILEA CARDOSO ALVES sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), tendo sido internada por 48 horas, após o que recebeu alta hospitalar. Contudo, devido às limitações motoras enfrentadas em decorrência do AVC, postulou atendimento domiciliar, negado pela Recorrente.

Em consequência, viu-se obrigada a contratar uma instituição de longa permanência de idosos, custeada, parcialmente, com os proventos de aposentadoria da Autora/Recorrida EDILEA CARDOSO ALVES.

Posteriormente, em 10/09/2021, a referida idosa sofreu queda da própria altura, tendo permanecido internada de 12/09/2021 à 24/09/2021, após o que, passou a se alimentar por sonda nasoenteral (SNE), utilizar sonda para necessidades básicas e respirar por cilindro de oxigênio, 24 horas por dia, sobrevindo novo pleito de atendimento domiciliar, indeferido pela Recorrente, culminando na demanda de origem.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que “
o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde
”, enfatizando que “
Os laudos médicos acostados à inicial indicam a imprescindibilidade do fornecimento do serviço à requerente, sendo prevalente a tutela do direito à saúde em detrimento do patrimônio da requerida. Nesse sentido, destaco o laudo mais recente (ID 16081310), emitido no mês de julho/2022, no qual a médica destacou que a paciente, ora requerente, “é totalmente dependente de cuidados de terceiros para realização de atividades básicas da vida diária”
, resultando no presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, bem é de ver, em definir se a Recorrida faz jus ao atendimento domiciliar postulado (home care), notadamente diante da alegação recursal de exclusão contratual.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care), quando constituir alternativa à internação hospitalar, estiver devidamente prescrita por médico e decorrer de doença coberta,
verbatim:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.

Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ
.
2.
A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de Home Care devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da paciente de 83 (oitenta e três) anos de idade, uma vez que, ao ter negada o tratamento requerido que se revelava essencial à melhora de seu estado de saúde, já se encontrava em condição de dor, abalo e saúde debilitada."
3.
Valor indenizatório estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5.
Agravo Interno não provido.” (
STJ
-AgInt no AREsp 1450491/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
(...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.

3.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2.
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ.

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”

Na hipótese dos autos, o Plano de Saúde contratado pela Recorrida excluiu, expressamente, qualquer tipo de tratamento domiciliar, sendo abusiva tal previsão contratual, a qual transcrevo,
in litteris:

4.1
Estão excluídos da cobertura deste Contrato os seguintes procedimentos:
a)
Assistência médica e enfermagem em caráter particular ou domiciliar; (...)
f)
Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; (...)
i)
Fornecimento ou aluguel de equipamentos médico-hospitalares e aparelhos, ligados à recuperação do paciente e sua locomoção, exceto aqueles necessários durante a internação hospitalar, tais como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, muletas, andador e qualquer outro para a mesma finalidade;
j)
Medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados em internações ou nos pronto socorros.”

Não obstante, o reconhecimento da abusividade contratual alhures mencionada não enseja o imediato reconhecimento do direito à cobertura securitária postulada na origem.

Isto porque, como dito, o atendimento domiciliar é obrigatório quando decorrer de prescrição médica e constituir alternativa à internação hospitalar, em razão de doença coberta.

In casu
, embora se possa constatar que as doenças que acometeram a Recorrida estão cobertas pelo plano de saúde Recorrente, o certo é que as necessidades especiais da Recorrida, alusivas à contratação de cuidador para lhe auxiliar na locomoção, higiene, alimentação e demais necessidades básicas, assim como os custos de estadia em clínica de repouso por ela contratada,
a priori
, constituem situações decorrentes da sua idade e estado de saúde, inclusive, anteriormente custeada pelos autores, ou seja, não decorrem de opção feita por médico como alternativa à eventual necessária internação hospitalar.

Desta forma, em sede de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade de êxito da pretensão recursal, no entanto, em menor extensão que o pretendido, para afastar a obrigatoriedade das citadas despesas, mantendo as demais, alusivas à atendimento médico (todas as especialidades), fisioterapêutico e fonoaudiológico, além de custos com sondas e medicamentos, estes últimos devendo ser observado o entendimento jurisprudencial da sobredita Corte de Superposição, que possibilita a exclusão, pelos Planos de Saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuados os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS,
in verbis:

“
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"
(
STJ
-REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbatim:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PALBOCICLIBE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL DOMICILIAR. ART. 10, VI DA LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada, eis que a recorrente não junta documento hábil a comprovar sua afirmação de que a apelada seria sócia de empresa, e ainda que assim seja, não fez provas de seus rendimentos atuais a demonstrar que a mesma consegue arcar com as despesas do processo, ônus que lhe competia.
2.
Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. As exceções ficam por conta dos antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), os medicamentos utilizados no home care e os remédios relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS, assim como disposto no art. 10, VI da Lei 9.656/98.
3.

A jurisprudência atual da Corte de Cidadania é que: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim.
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 - Info 694); (AgInt no AREsp 1732234/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021).
4.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 006180042449, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Isto posto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada,
exclusivamente
, no tocante à obrigatoriedade de custear as despesas com a contratação de cuidadora para lhe auxiliar na locomoção, higiene, alimentação e demais necessidades básicas, assim como os custos de estadia em clínica de repouso contratada pela Recorrida e, ainda, os fármacos não cobertos, mantendo,
contudo, a obrigatoriedade de a Recorrente suportar as despesas com médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, assim como com alimentação por meio de sonda nasoenteral (SNE), sondas para necessidades básicas e uso de oxigênio, o que, aliás, vem sendo suportado pela Recorrente.

Intimem-se.

Notifique-se o Magistrado de Primeiro Grau.

Diligencie-se.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífico em entender pela abusividade da cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care), sendo evidente,
a priori
, o ônus da Seguradora Recorrente para suportar as despesas médicas, a alimentação nasoenteral (SNE), as sondas para necessidades básicas e o uso de oxigênio, tudo em favor da Recorrida, na medida que o item 4.1 do contrato entabulado entre as partes que excluía o procedimento aludido da cobertura securitária restou afastado.

Ademais, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, não parece razoável a oneração da Recorrente para arcar com as despesas alusivas à contratação de cuidadora e estadia em casa de repouso, porquanto a razão da adoção de tais medidas aparentam decorrer da idade avançada da Recorrida e, portanto, sendo inviável que a Seguradora seja responsabilizada.

Por fim, importante mencionar que os elementos constantes dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, evidenciam que a Recorrida possui exclusivamente o direito de exigir o custeamento da sua internação domiciliar (home care), em se tratando de preceituação médica decorrente de enfermidade coberta pelo Plano de Saúde, entretanto, não subsistindo a pretensão de atribuir à Recorrente o ônus de arcar com os gastos decorrentes de cuidadora e estadia em clínica de repouso.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para D
EFERIR, EM PART
E, o pedido de concessão de efeito suspensivo, no sentido de suspender a Decisão objurgada,
exclusivamente
, no tocante à obrigatoriedade de custear as despesas com a contratação de cuidadora para auxiliar na locomoção, higiene, alimentação e demais necessidades básicas da Requerente/Recorrida, assim como os custos de estadia em clínica de repouso contratada pela Recorrida e, ainda, os fármacos não cobertos, mantendo,
contudo, a obrigatoriedade de a Recorrente suportar as despesas com médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, assim como com alimentação por meio de sonda nasoenteral (SNE), sondas para necessidades básicas e uso de oxigênio, o que, aliás, vem sendo suportado pela Recorrente,
nos termos da fundame
ntação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)